Tribunal: TJSP
Processo: 2071233-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
COMPETÊNCIA – Execução de título extrajudicial fundada em Termo de Confissão de Dívida entabulado com pessoa jurídica e sua representante legal - Foro de eleição – Decisão que determina, de ofício, a redistribuição para o foro do domicílio do devedor antes da citação – Inviabilidade - Cláusula de eleição de foro que não pode ser reputada abusiva sem evidência de prejuízo efetivo ao exercício

Ementa:
COMPETÊNCIA – Execução de título extrajudicial fundada em Termo de Confissão de Dívida entabulado com pessoa jurídica e sua representante legal - Foro de eleição – Decisão que determina, de ofício, a redistribuição para o foro do domicílio do devedor antes da citação – Inviabilidade - Cláusula de eleição de foro que não pode ser reputada abusiva sem evidência de prejuízo efetivo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência da parte - Ausência de defesa por parte da devedora – Inexistência de causa para a declinação de ofício da competência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071233-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, são agravados NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES e
NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071233-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No: 30496
AGRV.No: 2071233-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BRADESCO SAÚDE S/A
AGDO. : NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES ME e NADIA ROSALIA
TEIXEIRA MENDES
COMPETÊNCIA Execução de título extrajudicial fundada
em Termo de Confissão de Dívida entabulado com pessoa
jurídica e sua representante legal - Foro de eleição Decisão
que determina, de ofício, a redistribuição para o foro do
domicílio do devedor antes da citação
Inviabilidade -
Cláusula de eleição de foro que não pode ser reputada abusiva
sem evidência de prejuízo efetivo ao exercício do direito de
defesa ou hipossuficiência da parte - Ausência de defesa por
parte da devedora Inexistência de causa para a declinação de
ofício da competência Recurso provido.
O agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 45/51, que, de ofício, declinou da
competência do Juízo, determinando a remessa dos autos da
execução fundada em Termo de Acordo e Confissão de Dívida
para a Comarca de Maceió, local onde reside a parte
agravada, nos seguintes termos:
“Vistos. Discute-se nestes autos suposto inadimplemento de
contrato cuja cláusula de eleição de foro estipulou a competência
desta Comarca da Capital/SP, desconsiderando que a parte requerida,
como devedora, possui domicílio na Comarca de Maceió/AL. Quanto a essa
questão, deve ser primeiro observado que dispunha o parágrafo único do
artigo 112, do antigo CPC, acrescentado pela Lei no 11.280, de
16.02.2006, que "Art. 112 - Argúi-se, por meio de exceção, a
incompetência relativa. Parágrafo único. A nulidade da cláusula de
eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício
pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do
réu." Na mesma linha, o novo Código de Processo Civil prescreve em seu
artigo 63, § 3o que "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro,
se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que
determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicilio do réu."
Assim, a nulidade de cláusula de eleição de foro - prevista na lei
processual também para relações que não sejam de consumo - pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071233-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
reconhecida até mesmo de ofício pelo Juízo, se prevista abusivamente
em contrato imposto ao contratante aderente, ou seja, quando o
contratante aderente não tinha como rejeitar a imposição da parte mais
forte se quisesse contratar. É o caso dos autos. Com efeito, é
incontroverso que a requerida possui domicílio na Comarca de
Maceió/AL, visto que tal fato foi informado pelo próprio autor. Logo,
além de não haver qualquer relação entre o contrato objeto da ação ou
o domicílio da parte requerida com esta Comarca da Capital/SP, onde
deverão ser realizados todos os atos processuais, incluindo a
possibilidade de audiências de tentativa de conciliação ou de
instrução, é possível se entender, em princípio, que o prosseguimento
da ação neste Foro poderá dificultar ou obstar o direito de ampla
defesa da parte ré, sem prejuízo de que eventual execução demandará a
procura de bens passíveis de constrição fora desta Comarca, com
desnecessário encarecimento da atividade jurisdicional em prejuízo do
restante da população. Assim, o que se nota que é o autor vale-se de
cláusula elegendo o foro da Comarca da Capital/SP em todos os
contratos de adesão que elabora, em todo o país, apenas para que o
processo aqui tramite, mesmo que todos os atos relevantes do processo,
como citação, ou futuros arresto e alienação de bens se dê em outra
cidade ou estado do País. Nesse sentido, segue a jurisprudência:
(...).Aliás, nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO
CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO
CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. [...] 2. Quando o consumidor figurar
no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter
absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício
da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.
[...] (STJ, AgRg no AREsp no 589.832/RS Rel. MIN. MARCO BUZZI 4a T. j.
19/05/2015). Nesse contexto, considerando que a cláusula de eleição de
foro inserida no contrato de adesão dificulta sobremaneira a defesa
dos aderentes, e até mesmo o próprio andamento deste processo, cujos
atos ficariam em sua quase totalidade na pendência de expedição de
cartas precatórias, reconheço de ofício a incompetência deste Foro
para determinar, após o decurso do prazo para recurso contra esta
decisão, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de
Maceió/AL, com as cautelas necessárias, onde todas as demais questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071233-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
abordadas nos autos serão analisadas. Após o decurso do prazo desta
decisão, autorizo a devolução ao autor dos valores por ele recolhidos
a título de custas. Intime-se."
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
porque inexiste motivo para que o feito tramite em Comarca
diversa daquela em que foi eleita como competente pelas
partes no ato da confissão de dívida. Sustenta ser válida a
cláusula de eleição de foro, argumentando que a dívida se
originou da declaração bilateral de vontade das partes em
Termo de Acordo e Confissão de Dívida, inadimplido, e não
em decorrência de qualquer relação fundamentada no Código
de Defesa do Consumidor. Argumenta que não é aplicável o
referido diploma legal à hipótese, haja vista que a
contratação da apólice de seguro saúde se deu entre o ora
agravante e a primeira agravada
pessoa jurídica - em
benefício dos seus funcionários, evidenciando, portanto, o
nítido caráter empresarial. Entende que não há prejuízo
algum às partes quanto à manutenção dos autos na comarca de
foro eleita, considerando-se que os autos tramitam de forma
eletrônica. Requer seja mantido os autos na 32a Vara Cível
do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
O recurso foi processado no efeito suspensivo
(fls. 67).
Não há contrariedade, porque a relação processual
não se completou, nem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de execução em que o agravante
pretende receber a quantia de R$ 5.723,55, decorrente do
inadimplemento de Termo de Confissão de Dívida entabulada
entre as partes (fls. 12/16).
Para tanto, ajuizou a ação na região onde está
localizada a sua sede, ou seja, na Comarca de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071233-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
conforme permitido no contrato, o qual contém cláusula
optativa de eleição de foro para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da confissão de dívida pactuada (fls. 35/36).
Sob tal viés, a princípio, não há motivo para se
desprestigiar o foro de eleição em que se funda a ação de
execução, nos termos do art. 78 do CC e art. 63 do CPC,
haja vista que estabelecido em contrato firmado entre
pessoa jurídica e sua representante legal, inexistindo
evidências quanto à dificuldade das executadas de demandar
no foro eleito.
Embora o CPC/15 preveja a possibilidade de a
cláusula de eleição de foro ser reputada ineficaz, de
ofício, antes da citação, é preciso ficar bem certa a sua
abusividade, cuja constatação depende de prejuízo efetivo
ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência da
parte, não evidenciados na hipótese.
Por ora, não se sabe do interesse das agravadas
em oferecer defesa, ou mesmo se as beneficia o fato de a
ação permanecer no local onde foi distribuída.
Por estas razões, respeitado o entendimento do
MM. Juiz a quo, não há motivo para a proclamação, de
ofício, da incompetência do Juízo, o que não impede as
requeridas, depois de citadas, eventualmente investir
contra a cláusula de eleição do foro, ficando-lhes
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
o fim de ser mantida a ação no foro onde foi distribuída,
até, pelo menos, o acolhimento de eventual alegação de
incompetência arguida pela parte interessada.
PAULO PASTORE FILHO
Relator